Tribunal: STF
Processo: HC 264079
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Pena-base. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Fração de redução. Fundamentação concreta. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Michael Thiago Silva de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp 2.249.249/PR (evento 3, fls. 123-5).



    O paciente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06 (evento 2, fls. 230/245). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em seu patamar máximo. Assevera que “nada se depreende dos autos em relação a paciente pertencer a qualquer organização criminosa, assim como ser reincidente ou ter reiteradas condutas criminosas, sendo primário e de bons antecedentes (sem nenhuma condenação penal transitada em julgado)”. Aduz que a quantidade de entorpecentes não pode ser considerada isoladamente para comprovar a habitualidade criminosa. Subsidiariamente, alega que a quantidade de entorpecentes apreendida deve ser considerada na primeira fase de dosimetria da pena. Requer o redimensionamento da pena, com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 3, fl. 101):



    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015, E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. FRAÇÃO MÍNIMA ELEITA COM BASE NA QUANTIDADE E VINCULAÇÃO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. 



    Agravo em recurso especial não conhecido.”. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).   



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus. 



    Quanto à aplicação da fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. Nessa linha, “A revisão da fração aplicada na redução do tráfico privilegiado, na terceira fase da dosimetria da pena, é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.” (HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2022); “Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (HC 213.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 09.05.2022).



    No caso vertente, o paciente foi condenada à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico internacional de drogas privilegiado, porquanto dolosamente e ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, importou e transportou, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente 589 Kg (quinhentos e oitenta e nove quilos) da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, cuja origem aponta a transnacionalidade do delito (evento 2, fls. 230/245). 



    O Juiz sentenciante aplicou a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 1/6, à seguinte consideração (evento 2, fls. 238-243):



    “(...)



    No que se refere às causas de diminuição, é preciso verificar a ocorrência do que se convencionou chamar de tráfico privilegiado. Trata-se da minorante encartada no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06:



    (...)



    No caso concreto, o acusado é réu primário, sem antecedentes e sem evidências de dedicar-se a atividades criminosas, já que não possui inquéritos ou ações penais em curso. Não há ainda relatos ou apontamentos de que participe ou tenha participado de outros atos ilícitos. Quanto a integrar organização criminosa, pelo que consta dos autos, não foi possível verificar uma ligação prévia e estável com outros envolvidos no delito.



    Mesmo com a apreensão dos celulares que estavam em posse do réu, a autoridade policial não logrou apurar nenhuma relação estável com alguma ORCRIM.



    É bem verdade que as evidências fáticas revelam que o acusado contou com a presteza e a funcionalidade de grupo organizado que, primeiramente, lhe formulou proposta, à luz de prévia disposição do réu.



    Na situação, o acusado não precisou se ocupar da compra e do pagamento da droga, pois tudo já estava esquematizado, limitando-se a seguir as instruções de quem o contratou. Portanto, havia, sim, uma organização criminosa por trás da empreitada criminosa, não havendo elementos, contudo, que sugiram que o réu MICHAEL a integrasse. Cabe lembrar que, pelo teor do art. 1º, § 1º, da lei 12.850/13, "considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional". A contratação de um terceiro para a realização de um transporte ilícito não significa, por si só, integração dele (terceiro) à ORCRIM.



    Nesse rumo, faz jus à causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, ponto que o próprio MPF concorda em suas alegações finais.



    Quanto ao patamar de diminuição, é adequada e razoável a aplicação do redutor mínimo da pena de 1/6 (um sexto), pois as circunstâncias presentes no iter criminis desfavorecem qualquer redução maior, uma vez que revelam que o acusado praticou a conduta típica (transportar droga) para grupo organizado e dedicado ao tráfico transnacional. Mais que isso, a quantidade da droga é peça chave na adoção do redutor. Veja-se que 589 quilos de maconha revela uma quantidade expressiva de drogas. Toda esta droga é hábil a abastecer diversos mercados consumidores, municiando uma gama alargada de pequenos traficantes e gerando um impacto social, notadamente à saúde das pessoas, em patamares elevados.



    É de destacar que esta é uma das maiores apreensões ocorridas no ano na região em veículos de passeio.



    (...)



    Havendo evidências de ter prestado serviço em prol de organização criminosa ou grupo organizado voltado ao tráfico internacional, bem como levando em conta a elevada carga apreendida, o redutor da pena deve ser aplicado em 1/6.



    Destaque-se que a alegação da defesa de que por ser jovem e sem antecedentes o réu faz jus à diminuição em 2/3 não prospera. A um, porque o fato de não ter antecedentes não interfere no patamar de diminuição, sendo sim pressuposto do próprio tráfico privilegiado. A dois, pois a juventude do réu não tem o condão de interferir na pena.



    Diante desse quadro, justificada a diminuição de 1/6 (um sexto), a pena definitiva resulta dimensionada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em desfavor do réu MICHAEL.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, consignou que (evento 3, fls. 101-2):



    “(...)



    O agravo é inadmissível.



    O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pela necessidade de reexame de provas (Súmula 7/STJ) e porque o aresto atacado estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça (Súmula 83/STJ).



    Contudo, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, no tocante à Súmula 7 desta Corte, restringiu-se a afirmar que não se trata de revolvimento do acervo fático-probatório. Não foi realizado o necessário cotejo entre o explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial e as teses veiculadas no apelo nobre. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.125.486/CE, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 16/6/2023; e AgRg no AREsp n. 2.143.166/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/6/2023.



    Em relação à Súmula 83 desta Corte Superior, não cuidou de trazer julgado contemporâneo ao provimento judicial agravado e prolatado em moldura fática análoga, de forma a atestar que o acórdão recorrido não estaria em harmonia com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, não comprovou que os precedentes apontados na decisão agravada seriam inaplicáveis à hipótese dos autos. A orientação sedimentada é de que cabe ao agravante, nas razões do agravo, demonstrar que a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é diversa daquela referida na decisão agravada ou que a situação retratada nos autos possui uma peculiaridade que a distingue dos precedentes invocados.



    Na espécie, a parte agravante cingiu-se a sustentar a impossibilidade de utilização da quantidade de droga para modular a causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, em descompasso com a jurisprudência da Corte.



    Nessas condições, não se desobrigou do ônus de comprovar a incorreção do decisum que não admitiu o apelo nobre. Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 18/8/2023; e AgRg no AREsp n. 2.223.178/BA, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/6/2023.



    Nesse panorama, verifico que deixou de ser observada a dialeticidade recursal (art. 932, inciso III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP). Por conseguinte, o agravo em recurso especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à impugnação adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte a quo para não admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 182/STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24/10/2023.



    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a Súmula n. 83 do STJ se aplica tanto ao recurso especial fundado na alínea 'c' quanto na 'a', ambas do permissivo constitucional (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.600.882/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/5/2023).



    Como fundamento subsidiário, ressalto que, ainda que fosse possível conhecer do agravo, o recurso especial não comportaria provimento. Colhe-se do acórdão combatido que a fração mínima da minorante em referência foi aplicada com a seguinte justificativa (fl. 241):



    Havendo evidências de ter prestado serviço em prol de organização criminosa ou grupo organizado voltado ao tráfico internacional, bem como levando em conta a elevada carga apreendida, o redutor da pena deve ser aplicado em 1/6. 



    Destaque-se que a alegação da defesa de que por ser jovem e sem antecedentes o réu faz jus à diminuição em 2/3 não prospera. A um, porque o fato de não ter antecedentes não interfere no patamar de diminuição, sendo sim pressuposto do próprio tráfico privilegiado. A dois, pois a juventude do réu não tem o condão de interferir na pena.



    Com efeito, é assente na jurisprudência desta Corte que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são critérios idôneos para modulação da redutora do tráfico privilegiado (AgRg no HC n. 946.012/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/12/2024).



    Por sinal, observa-se que não há desproporcionalidade no critério utilizado para eleger a fração de redução da pena imposta ao agravante, notadamente em função da discricionariedade inerente aos juízos ordinários durante a elaboração da dosimetria das penas, que, no presente caso, apresentou fundamentação concreta e compatível com a gravidade da situação retratada, haja vista a quantidade dos entorpecentes apreendidos, circunstância não utilizada na primeira fase, de modo que não resta configurado o bis in idem.



    De fato, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para a modulação do tráfico privilegiado, desde que não considerada na primeira etapa do cálculo da pena (AgRg no HC n. 625.552/SC, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 1/6/2023).



    Registre-se, por fim, que a minorante também foi modulada em razão do recorrente ter prestado serviço a uma organização criminosa, o que é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 609.738/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).



    Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.”



    Denoto, assim, que o ato dito coator valorou as circunstâncias pertinentes ao tráfico privilegiado com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação que determinou a redução de 1/6 da pena em face do reconhecimento, a seu favor, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    A propósito, firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a não aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo” (RHC 201.475-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “A fração do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi fixada em metade em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida. Proceder que não configura constrangimento ilegal.” (HC 221.545-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 09.2.2023); “‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011)” (HC 231.111-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em grau diverso do máximo se revela possível à luz das especificidades do caso concreto. Precedentes: RHC nº 158.803-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; HC nº 136.651, Segunda Turma, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 2/8/2017; RHC nº 153.499-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/11/2018.” (HC 219.001-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 01.12.2022). Cito ainda, “Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).” (RHC 229.530-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.09.2023).



    Outrossim, destaco ainda os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE 1/6. VEÍCULO PREPARADO PARA O TRANSPORTE DA DROGA. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Agravo regimental interposto contra decisão unipessoal que concedeu, de ofício, ordem em habeas corpus para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a fração redutora em 1/6 e estabelecendo a pena definitiva em 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão e 567 dias-multa, em regime inicial fechado. Posteriormente, foram acolhidos embargos de declaração para corrigir o regime inicial de cumprimento da pena. O agravante sustenta ausência de fundamentação adequada quanto à fração redutora adotada.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em verificar a suficiência e a legalidade da fundamentação adotada para a fixação da fração de 1/6 na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    A decisão embargada apresenta fundamentação expressa e idônea quanto à fração de 1/6 da minorante, baseada no uso de veículo especialmente preparado para ocultar o transporte da droga, circunstância que revela grau elevado de organização, planejamento e profissionalismo na prática do delito. A adoção da fração mínima da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao considerar as particularidades do modus operandi empregado no caso concreto, respeita o princípio da individualização da pena.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso desprovido. (HC 256573 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.08.2025).



    Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. tráfico de drogas. Redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Fração mínima de 1/6. Fundamentação idônea. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa. Requer o redimensionamento das sanções, ante o aumento da fração de redução, pela incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, de 1/6 para 2/3. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é idônea a fundamentação da decisão que optou pela aplicação da figura do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6.



    III. Razões de decidir 



    3. No tocante à fração do redutor já concedido, a jurisprudência desta Corte entende que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 



    4. A leitura da sentença condenatória permite verificar que a dosimetria da pena, mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente justificada pelo Juízo, que fixou a pena-base no patamar mínimo e, ao aplicar o redutor, fundamentou a fração não apenas na quantidade de droga apreendida, o que por si só já seria suficiente, já que a natureza e a quantidade da droga não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria. 



    5. A fração de 1/6 foi determinada, principalmente, em razão do contexto fático-probatório angariado nos autos, considerando o Juízo que o paciente, embora primário, já vinha se dedicando ao transporte e à entrega de drogas.



    6. Para chegar a uma conclusão diferente das instâncias anteriores em relação ao monitoramento ou não do veículo e/ou do paciente, seria necessário ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. (HC 259267-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.09.2025).



    Não constato manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Ademais, o dito ato coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).



    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restitiva de direitos, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente